Tribunal: TJDFT
Processo: 0715164-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715164-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSICA DE SOUSA DEUS, FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS PACIENTE: LUIS FELIPE NUNES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Fábio Alves Leandro, Jéssica de Sousa Deus e Karla Lima de Morais em favor de LUIS FELIPE NUNES DE ALMEIDA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (crime de tráfico ilícito de entorpecentes). Os impetrantes alegam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06/05/2021, tendo-lhe sido atribuída a suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Argumentam que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus, por unanimidade, entendeu que a quantidade de droga encontrada não é justificativa suficiente para a decretação da prisão preventiva. Relatam que o paciente não representa risco à ordem pública, eis que é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e têm ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Alegam que pode ser aplicado o regime aberto e ser substituída a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Salientam que não foram preenchidos, na espécie, os requisitos para concessão da prisão preventiva, previstos no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal – CPP, sendo possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pedem que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (crime de tráfico ilícito de entorpecentes), teve, em 07/06/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os servidores da Receita Federal estavam fazendo uma inspeção nas bagagens despachadas em voos domésticos do Aeroporto Internacional de Brasília, quando identificaram a bagagem de Luis Felipe Nunes de Almeida contendo sete tabletes de Skank (maconha geneticamente modificada para potencializar seus efeitos). Há noticiais de que o paciente reconheceu a referida mala como sendo a que despachou na cidade de Manaus e que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) em pagamento para levá-la até a cidade de Salvador-BA. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, pois a gravidade concreta do delito restou demonstrada pela quantidade exagerada da droga apreendida (8kg de Skank), bem como pelas circunstâncias do crime, pois se trata de disseminação de droga por iminente transposição de mais de uma Unidade da Federação. Ora, deve-se levar em conta que se trata de uma apreensão considerável de drogas (8kg), geneticamente modificada para potencializar os efeitos, o que evidencia a elevada periculosidade da conduta. Destaca-se que o Termo de Apreensão estima que o valor da droga apreendida ultrapassa meio milhão de reais (ID: Num. 90993800 – processo originário). Além disso, o paciente foi flagrado no Aeroporto Internacional de Brasília, em escala, de Manaus/AM a Salvador/BA, o que justifica a prisão cautelar, diante da agravada potencialidade lesiva e reprovação social da conduta. Nesse sentido, é entendimento consolidado dessa Egrégia Corte de Justiça que a gravidade concreta da conduta do paciente justifica a prisão preventiva. Confira-se: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE GENETICAMENTE MODIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, o paciente foi preso no Aeroporto Internacional de Brasília transportando grande quantidade de maconha geneticamente modificada, vindo da cidade de Manaus, rota conhecida de tráfico ilícito de entorpecentes, na expectativa de que a organização criminosa tivesse contato no aeroporto para facilitar o transporte das drogas, demonstrando de modo concreto a sua periculosidade social. 3. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida diante da gravidade concreta do fato, não há se falar em concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Condições subjetivas favoráveis, por si só, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 5. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não há falar em ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva. 6. Ordem denegada” (Acórdão 1004054, 20170020062910HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 323/329) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO ACUSADO. PERICULOSIDADE MANIFESTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESIMPORTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso, a periculosidade do paciente é manifesta e salta aos olhos, haja vista que ele tinha em depósito mais de cem gramas de cocaína e 14.760 (quatorze mil, setecentos e sessenta) comprimidos de rohypnol, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de "drogas" na comunidade e a inequívoca intranqüilidade social que tal conduta pode acarretar. 3. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa não garantem, por si sós, a revogação da medida extrema. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1001488, 20170020021020HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 359/379) Desse modo, não resta dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao Princípio constitucional da Presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, ainda, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Ademais, o argumento dos impetrantes de que, em caso de condenação, o regime prisional será menos gravoso do que o fechado ou a pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direito, não merece prosperar, porquanto, além de não ser possível afirmar de forma definitiva qual será o regime inicial de cumprimento da pena, a prisão preventiva é diversa da constrição decorrente de sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em violação ao Princípio da Proporcionalidade. Por fim, vale destacar que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário. Também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. A uma, porque, independentemente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas e com respaldo nas experiências positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. A duas, porque os órgãos conectados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais, NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES -Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP -Divisão de Controle e Custódia de Presos, se juntaram para discutir sobre a situação do sistema prisional. A três, porque os impetrantes não trouxeram aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda. A propósito, colaciona-se julgado desta 2a Turma Criminal: “Execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19. Regime semiaberto. Imprescindibilidade. 1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 - Se o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, não demonstrou o risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e para o cuidado dos enfermos -- e não se enquadra nos requisitos para a concessão de saída antecipada do regime prisional, indicados no art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ, não se concede a prisão domiciliar. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1258567, 07108605220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021 19:08:35. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador